Tribunal: TJSP
Processo: 2261785-08.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Decisão de origem que indeferiu pesquisa via CCS-BACEN (cadastro de clientes do sistema financeiro nacional), SEM PARAR, CONECTCAR e CENSEC – Insurgência do exequente – Dispensada contraminuta pela executada, considerando a aplicação, na hipótese, dos princípios da celeridade, economicidade e efetividade da tutela jurisdicional –

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Decisão de origem que indeferiu pesquisa via CCS-BACEN (cadastro de clientes do sistema financeiro nacional), SEM PARAR, CONECTCAR e CENSEC – Insurgência do exequente – Dispensada contraminuta pela executada, considerando a aplicação, na hipótese, dos princípios da celeridade, economicidade e efetividade da tutela jurisdicional – Pesquisa via CCS-BACEN indeferida na origem, em razão de o Juízo "a quo" haver entendido que a finalidade seria idêntica a do SISBAJUD – Agravante que não impugnou especificamente os termos da decisão objurgada – Não conhecimento – Ofício para as empresas SEM PARAR e CONECTCAR que não tem utilidade para a localização de bens da executada – Indeferimento - Ofício à CENSEC - Acolhimento - Informações referentes a patrimônio da parte devedora que apenas podem ser obtidas mediante ordem judicial - Precedentes desta C. 23a Câmara de Direito Privado – Decisão agravada parcialmente reformada – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO PARCIALMENTE.